Tribunal: STF
Processo: ARE 1503203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ASSISTENTE SOCIAL. ALEGADA APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N.º 12.317/2010, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS PARA 30 HORAS SEMANAIS. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1347606-9/01. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI FEDERAL APENAS AOS CARGOS NOVOS. INGRESSO NOS QUADROS FUNCIONAIS EM 1994. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL NO CASO EM DEBATE. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que deveria ser reconhecida a “ilegalidade omissiva do Município de São José dos Pinhais ao não implantar o regime de 30h às servidoras públicas lotadas na função de assistentes sociais com a edição da Lei Federal nº 12.317/2010” (fl. 2, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reconhecer a violação ao art. 22, XVI, com a reforma da decisão para reconhecer o dever de indenizar as horas extras trabalhadas no período de descumprimento da lei federal 12.317/2010” (fl. 9, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou de forma cabal a violação ao art. 22, XVI, da Constituição Federal invocando diversos precedentes desta corte que entendem que a matéria específica do recurso (a competência privativa da União para legislar sobre questão de jornada de trabalho) são em sentido contrário ao posicionamento adotado pela corte de origem” (fl. 2, e-doc. 28).



    Salienta que “o STF já afastou a competência local para legislar sobre a matéria relativa a jornada de trabalho, prevalecendo a lei federal em caso análogo ao debatido nos autos” (fl. 3, e-doc. 28).



    Pede “o provimento ao recurso para análise do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante” (fl. 3, e-doc. 28).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, pois a matéria constitucional foi suscitada nas razões do recurso de apelação e devidamente debatida no julgamento desse recurso pelo Tribunal de origem.



    Superado esse óbice da decisão agravada, de se concluir que razão jurídica assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia sobre jornada de trabalho de servidora pública ocupante do cargo de assistente social, com os seguintes fundamentos:



    “Contudo, o teor do julgamento proferido no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.º 1347606-9/01, não lhe é favorável, uma vez que apesar de reconhecer a aplicabilidade da Legislação Federal tanto para os empregados em regime celetista quanto aos Servidores estatutários, para estes últimos ficou estipulado que antes da vigência da Legislação Federal em debate, prevalece a autonomia administrativa dos entes políticos administrativos na determinação da jornada laboral de seus servidores (...)



    Extrai-se, portanto, do corpo da decisão, que a aplicabilidade da Legislação Federal ocorrerá de forma distinta, a depender da data de provimento do cargo de Assistente Social. Possuindo aplicabilidade imediata aos que vierem a ingressar no cargo, e sendo adotada a Legislação Municipal ou Estadual aos Servidores que ingressaram anteriormente à Lei Federal, cabendo aos órgãos fracionários averiguar a situação, caso a caso. 



    Desse modo, considerando que a autora ingressou no cargo de Assistente Social em 30.07.1994, não restam dúvidas de que a Legislação Municipal rege sua jornada de trabalho” (fls. 5-6, e-doc. 16).



     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e a jornada de trabalho. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.298.543-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, ‘in melius’, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho” (ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    No exame do Recurso Extraordinário n. 1.447.827, o Ministro Dias Toffoli, Relator, ao aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, assentou que “compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional e da jornada de trabalho, inclusive dos servidores públicos” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 4.9.2023).



    Considerando essa orientação jurisprudencial e a ausência de modulação de efeitos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.468, as disposições da Lei nacional n. 12.317/2010 alcançam os novos cargos públicos preenchidos após a sua edição e os cargos públicos de assistente social já ocupados na estrutura da Administração municipal.



    Ao não reconhecer o direito à jornada de trabalho de trinta horas semanais, prevista na Lei nacional n. 12.317/2010, para a servidora pública municipal ocupante do cargo de assistente social, a conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora